Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000769-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLAUDIA DE FARIA BARBOSA

Advogado(s)
:
MAURICIO TRINDADE MIRANDA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO DIÁRIO OFICIAL. LAPSO TEMPORAL ENTRE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO. CIÊNCIA INEFICAZ DO ATO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de segurança cível impetrado por candidata aprovada em concurso público, com vistas à reabertura do prazo para apresentação de documentos após convocação realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, cerca de 17 meses após a homologação do certame.
2 - A impetrante sustenta que não teve ciência efetiva da convocação, circunstância que impediu a posse no cargo público. Alega violação aos princípios constitucionais da publicidade, razoabilidade, eficiência e finalidade.
3 - Liminar deferida para determinar a reabertura do prazo de entrega dos documentos. Posterior comprovação de cumprimento parcial, com manifestação da impetrante e decisão judicial determinando cumprimento nos exatos termos da liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4 - A questão em discussão consiste em saber se é válida, à luz dos princípios constitucionais da Administração Pública, a convocação tardia de candidato aprovado em concurso público exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial, sem qualquer comunicação complementar, e se, diante da ciência extemporânea do ato, é cabível a reabertura do prazo para apresentação dos documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5 - A convocação realizada após lapso temporal significativo (superior a 17 meses), aliada à posição da impetrante fora do número de vagas previstas e à ausência de cadastro de reserva, exige atuação administrativa conforme os princípios da publicidade, razoabilidade e finalidade.
6 - Não é razoável exigir que candidatos classificados fora das vagas permaneçam em constante vigilância ao Diário Oficial por tempo indeterminado.
7 - A ausência de mecanismos complementares de divulgação compromete a ciência efetiva e mitiga a presunção de conhecimento da convocação apenas por meio de publicação oficial.
8 - Jurisprudência pátria reconhece a nulidade de atos convocatórios em situações análogas, com base na violação da razoabilidade e da publicidade.
9 - Comprovada a boa-fé da impetrante e o prejuízo causado pela ineficácia da convocação, impõe-se a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO
10 - Segurança concedida para confirmar a liminar deferida e determinar às autoridades coatoras a reabertura do prazo para apresentação dos documentos elencados no edital, garantindo à impetrante o prosseguimento no certame, inclusive com nomeação e posse, caso cumpridos todos os requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança

nº
8000769-80.2025.8.05.0000
, em que são partes, como
Impetrante –
CLAUDIA DE FARIA BARBOSA

e como
Impetrado
s
–
SECRET
ÁRI
DA EDUCAC
ÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conceder a segurança ao Impetrante,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2